Tribunal: TJMT
Processo: 1009838-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009838-30.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), LUCAS GABRIEL MARQUES RUFINO - CPF: 036.371.891-51 (PACIENTE), LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (ADVOGADO), DOUTO JUIZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (IMPETRANTE), LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (IMPETRANTE), JUIZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – D
ECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – DROGA DESTINADA AO CONSUMO PESSOAL – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
IMPROCEDÊNCIA – FAVORECIDO QUE RESPONDE OUTROS PROCEDIMENTOS CRIMINAIS – INDICATIVOS DE QUE O PACIENTE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –

RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITUOSA (TJMT, ENUNCIADO N. 6) –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA
– INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES
ALTERNATIVAS –
MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A ação constitucional de
habeas corpus
não permite a admissão da tese denegatória de autoria e/ou desclassificatória da conduta, se as circunstâncias alegadas não são demonstradas de plano e a conclusão da instrução criminal para tal mister é imprescindível.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada no risco efetivo de reiteração criminosa, depreendido especialmente da existência de indicativos de ser o agente integrante de organização criminosa, além responder outros procedimentos criminais
(TJMT, Enunciado n. 6).

A custódia cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem pública
(TJMT, Enunciado n. 43)
.

Torna-se incabível a substituição da prisão pelas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código Processual Penal, se evidenciada a imprescindibilidade da medida constritiva para garantir a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Lucas Gabriel Marques Rufino
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id. 209890680:

“
(...) Os impetrantes relatam que o paciente foi preso preventivamente, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06), para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Asseveram que a decisão que decretou a prisão não possui fundamentação válida, pois menciona apenas a gravidade em abstrato do delito e outros argumentos genéricos, sem indicar elementos concretos que demonstrem o efetivo risco que a liberdade do insurgente acarretaria à sociedade.

Afirmam que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente porque não há contemporaneidade entre o decreto prisional e os fatos imputados ao paciente, bem como porque ele não estava foragido, visto que usava tornozeleira de monitoração eletrônica, em razão de outra ação penal.

Destacam que o insurgente não é traficante de drogas e que as substâncias apreendidas em sua residência se destinavam ao consumo próprio.

Além disso, registram que o favorecido é jovem, primário, nunca foi preso, não integra organização criminosa, concluindo que, em caso de eventual condenação, a pena provavelmente seria fixada no mínimo legal, com a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico de drogas e o regime inicial diverso do fechado, circunstâncias que recomendam a substituição da medida constritiva por cautelares diversas, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Diante de tais asserções, postulam, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada a prisão provisória imposta ao favorecido ou, subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas, expedindo-se o necessário (Id. 209699185).

Acostaram documentos (Id. 209699186 e Id. 209699188)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 209890680).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 210509165).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 210829195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os impetrantes postulam a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Lucas Gabriel Marques Rufino
, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inicialmente,
os autores da prefacial sustentam que o paciente não praticou o crime de tráfico de drogas
, argumentando que as substâncias entorpecentes apreendidas em sua residência se destinavam ao consumo pessoal, posto que é dependente químico.

Todavia, impera consignar que a análise da alegada negativa de autoria e/ou desclassificação da conduta é descabida na via estreita de
habeas corpus
, visto que demanda inevitável exame e valoração de provas, o que só poderá ser realizado após a instrução processual.

Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende do
juízo de probabilidade
e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

In casu
, depreende-se das informações trazidas aos autos que a residência do favorecido era monitorada por investigadores de polícia, em razão da suspeita da prática do crime de tráfico de drogas pelo paciente e por sua companheira Amanda Rocha Ambrozio, existindo indicativos de que o suspeito integraria a facção criminosa “Comando Vermelho” e que costumava ameaçar usuários de drogas.

No dia 29.2.2024, a Polícia Civil foi avisada pela vítima Iago Rodrigo dos Santos Alves que sua motocicleta Titan, placa JZY 9770, estaria penhorada na “boca de fumo” do paciente, informação que, aliada à denúncia de que os suspeitos pretendiam se mudar da residência em questão, motivou a diligência policial que logrou com a apreensão de mais de setenta porções de pasta-base de cocaína, além de outros apetrechos utilizados para o preparo/venda de drogas e algumas armas perfurocortantes (canivete, punhal etc.).

Na ocasião, somente a coautuada Amanda, companheira do paciente, estava no local da apreensão e negou a traficância de drogas, aduzindo que o material ilícito pertencia ao seu amásio e se destinava ao consumo pessoal.

Diante desse cenário, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do insurgente, pedido que, após a manifestação favorável do Ministério Público, foi acolhido pela autoridade apontada como coatora, para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

De tal modo, nesta fase inaugural da persecução penal, as informações trazidas se mostram suficientes para demonstrar a materialidade delitiva e apontar os indícios de autoria, e a instrução criminal é o momento oportuno para que a defesa técnica junte provas e comprove a veracidade de seus argumentos, a fim de permitir ao magistrado a análise mais precisa dos fatos, pois o julgador terá ao seu alcance todas as provas produzidas, não se mostrando possível tal exame no julgamento do presente
writ
.

Quanto aos
requisitos da prisão preventiva
, os impetrantes sustentam que não estão preenchidos no caso, e que os fundamentos apontados no decreto constritivo são genéricos e afrontam o art. 93, inciso IX da CF/88, sobretudo porque o paciente é jovem, primário, nunca foi preso, não integra organização criminosa, inexistindo motivos que justifiquem a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, já que não oferece perigo à sociedade.

Da detida análise dos autos, constato que, após a representação da autoridade policial e a manifestação favorável do Ministério Público, a magistrada singular decretou a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:

“
(...) No caso em tela, encontram-se patentes os indícios de autoria e a materialidade, isto é, o fumus boni iuris, à luz dos documentos acostados aos autos, mormente diante das declarações colhidas perante a autoridade policial, boletim de ocorrência, laudo pericial preliminar das substâncias apreendidas e demais documentos acostados.

Segundo consta nos autos, no dia 27 de fevereiro de 2024, nesta cidade de Rondonópolis/MT, uma equipe de investigação da Polícia Judiciária Civil conduzia operações de monitoramento em uma residência suspeita de funcionar como ponto de venda e distribuição de entorpecente. Apurou-se que o imóvel, situado na avessa Projetada L, número 125, Bairro Jardim Paulista, era habitado por Amanda Rocha Ambrózio e Lucas Gabriel Marques Rufino.

Infere-se que, no curso das investigações, identificou-se que um indivíduo de nome Iago Rodrigo dos Santos Alves havia penhorado sua motocicleta em troca de substâncias entorpecentes, motivo pelo qual a equipe policial empreendeu diligências até a mencionada residência, culminando na apreensão de 70 (setenta) porções de cocaína, conforme termo de exibição e apreensão e laudo pericial de ID 142711740 – págs. 15 e 41/43.

Consta que, durante a ação policial, apenas Amanda Rocha Ambrózio estava presente na residência, enquanto Lucas Gabriel Marques Rufino estava ausente, juntamente com a motocicleta de Iago Rodrigo Dos Santos Alves, conforme documentado no auto de prisão em flagrante em trâmite perante este Juízo (autos 1004504-06.2024.8.11.0003).

Convém ressaltar que, no decorrer do interrogatório conduzido pelo Delegado de Polícia, a investigada Amanda Rocha Ambrózio, embora tenha negado qualquer envolvimento com as substâncias entorpecentes apreendidas em sua residência, destacou que é casada com Lucas Gabriel Marques Rufino e que as drogas apreendidas pertenciam a ele, uma vez que foram encontradas em seus pertences, e ela não tinha conhecimento de sua presença no local (ID 142711740 – págs. 25/26).

Assim, por meio desses indícios, consoante manifestação ministerial, há elementos indicativos de que o suspeito Lucas Gabriel Marques Rufino seja, em tese, um dos autores do crime de tráfico de drogas apurado.

No mais, verifico,
a par da existência de indício suficiente de autoria e de prova da materialidade delitiva, a necessidade da custódia como forma de garantir a ordem pública, à luz dos fatos acima delineados, de forma a evitar que, solto, permaneça o investigado fazendo da traficância verdadeira profissão e meio de ganhar a vida, em prejuízo do número crescente de pessoas arrebatadas para o vício
.

Merece destaque que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é gravíssimo e extremamente prejudicial ao seio social, sendo fator preponderante para a ocorrência de diversos outros crimes, a exemplo dos delitos patrimoniais, geralmente praticados com a finalidade de fomentar ilícitos de drogas.

Nesse sentido, colha-se o seguinte julgado:

(omissis)

A forma como ocorreram os fatos, segundo os elementos de convicção trazidos ao conhecimento deste Juízo, indicam a periculosidade e audácia do investigado, denotando a imprescindibilidade da prisão como forma de assegurar a paz social, severamente abalada com delitos dessa estirpe.

A natureza da droga apreendida (cocaína, de alta nocividade e valor financeiro no mercado criminoso), aliada à quantidade fracionada (setenta porções), evidencia não apenas a gravidade do delito imputado ao representado Lucas Gabriel Marques Rufino, mas também a potencial lesividade de sua conduta à ordem pública
.

Ainda quanto aos fundamentos da prisão preventiva, à luz do acima exposto, verifico a necessidade da manutenção da segregação do investigado para garantia da ordem pública, haja vista a evidente periculosidade concreta da agente.

Nesse sentido, consigno que, ao consultar ao sistema SEC/TJMT pelo nome do representado,
constatou-se que ele registra uma ação penal pela suposta prática de delitos patrimoniais perante o Juízo da Terceira Vara Criminal desta Comarca, um inquérito policial em que figura como investigado no delito de homicídio qualificado em trâmite perante o Juízo da Primeira Vara Criminal desta Comarca, bem como um termo circunstanciado, no qual se apura a prática dos delitos de lesão corporal, ameaça e dano
, conforme extratos de antecedentes criminais em anexo.

Sobre a necessidade da prisão em casos como o presente, é o Enunciado n. 6 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJ/MT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência”.

Consta dos autos, ainda, que o representado encontra-se foragido, ensejando a prisão igualmente para assegurar a aplicação da lei penal.

In casu, verifica-se, demais disso, a presença da condição de admissibilidade da prisão preventiva prevista no inciso I do novel art. 313 do CPP, uma vez que a prisão se deu por delito doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

Em face desses fundamentos, que denotam a presença de indício suficiente de autoria criminosa pelo representado, entendo que, por ora, não se mostra possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme acima mencionado, havendo necessidade do recolhimento cautelar como forma de evitar a prática de novos delitos por parte do investigado.

Com essas considerações, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO REPRESENTADO LUCAS GABRIEL MARQUES RUFINO, devidamente qualificado nos autos, o que faço com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do CPP, para garantia da ordem pública (...)”
(Id. 209699186) –
negritei.

Por oportuno, registro que o princípio da fundamentação das decisões judiciais está previsto na Constituição Federal de 1988 como uma garantia constitucional, e está relacionado diretamente com outras garantias, como o princípio do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal e da publicidade, e da inafastabilidade da jurisdição.

O princípio da fundamentação das decisões judiciais está expresso no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
ex vi
:

“(...)
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação
” (Grifei).

Dessume-se da decisão impugnada que a medida constritiva foi decretada para a
garantia da ordem pública
, especialmente diante da suspeita de que o favorecido seria integrante de organização criminosa, inclusive existindo indícios de que costumava ameaçar usuários em razão de dívidas de drogas, bem como porque possui histórico de envolvimento com outros fatos ilícitos, situação que indica a necessidade da prisão para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Ademais, conquanto os impetrantes tenham destacado alguns predicados pessoais favoráveis do paciente, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
” (STJ,
AgRg no
HC
n. 887.179/ES, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe 15.3.2024.).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Igualmente, a segregação cautelar não importa em violação ao
princípio da homogeneidade/proporcionalidade
, haja vista apresentar natureza distinta da eventual prisão decorrente da sentença condenatória, pois aquela visa salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

Além disso, quanto à alegação de que o paciente será beneficiado pela causa especial de diminuição do tráfico e irá cumprir eventual reprimenda em regime diverso do fechado, entendo que se trata de argumentação anômala, mormente porque não é apenas o
quantum
da pena a ser aplicado que determina o regime de cumprimento da pena.

Convém esclarecer que somente após o encerramento da lide, caso sobrevenha condenação, é que o Juiz da causa, depois de analisar acuradamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, poderá estabelecer o regime adequado para o início da pena a ser cumprida, em estreita observância também ao comando descrito no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, sobretudo no caso, em que é imputada ao favorecido a prática de delito equiparado a hediondo, cuja pena mínima em abstrato é de 5 anos de reclusão.

Nesse sentido, trago à colação precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
Inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o paciente experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.
” (STJ – AgRg no R
HC
155.071/RS,
relator Ministro
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 21.3.2022).

Assim, consubstanciado nas diretrizes expostas, não visualizo ausência de fundamentação, uma vez que a impetrada associou os requisitos expostos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal ao caso concreto, demonstrando satisfatoriamente a contemplação destes para a prisão do paciente.

Por fim, não obstante os argumentos trazidos pelo impetrante,
in casu
, não observo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Desse modo, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores ou em carência de motivação no édito prisional, pois a segregação está alicerçada na necessidade de
resguardo da ordem social
, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024